Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-94.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Adicional de insalubridade – Município de Taquaritinga – Auxiliar de Serviços Gerais readaptada para Inspetora de Alunos – Pedido de majoração ao grau máximo – Base legal: artigo 135 da Lei Municipal no 1.128/70 (Estatuto do Funcionário Público Municipal), com a redação dada pela Lei Municipal no 4.165/2014) – Cabimento no caso concreto – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova

Ementa:
Adicional de insalubridade – Município de Taquaritinga – Auxiliar de Serviços Gerais readaptada para Inspetora de Alunos – Pedido de majoração ao grau máximo – Base legal: artigo 135 da Lei Municipal no 1.128/70 (Estatuto do Funcionário Público Municipal), com a redação dada pela Lei Municipal no 4.165/2014) – Cabimento no caso concreto – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Tratando-se apenas de majoração do adicional, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal – Possibilidade de reflexos do adicional de insalubridade em outras verbas e vantagens, conforme artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal, e artigo 137 da Lei Municipal no 1.128/1970 – Precedentes jurisprudenciais – A mera citação de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal não implica em litigância de má-fé – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas.